Tribunal: STF
Processo: Pet 12894
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário, a fim de suspender os efeitos da condenação criminal, bem como as suas consequências em relação à inelegibilidade do requerente.



    O requerente alega que é pré-candidato a vereador pelo município de Sinimbú-RS, “encontrando-se na iminência de efetivar registro de candidatura que poderá encontrar óbice na hipótese de inelegibilidade constante nos artigos 1º, “e”, 2º, da Lei Complementar 64/1990” (doc. 1, pg. 2).



    Aduz, ainda, ser:



    “Imperiosa necessidade de que se aguarde o julgamento do Tema 1098 pelo E. STJ, bem como à luz do entendimento deste E. STF quando do julgamento do HC 185.913, a fim de que seja disciplinada a questão atinente a aplicabilidade ao caso concreto das disposições respeitantes ao acordo de não persecução penal, ordenando-se a remessa dos autos ao primeiro grau, a fim de se oportunizar ao Ministério Público Federal o exame acerca do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do que disposto no artigo 28-A do CPP, alternativamente seja o peticionante absolvido tendo em vista a impossibilidade de cometimento do delito em tela pelo mesmo ante as razões que fundamentam o recurso manejado” (doc. 1, pg. 2).



    Requer, por fim:



    “que seja deferida medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão proferido no processo nº 5052586- 87.2018.4.04.7100 para fins de análise de elegibilidade pela Justiça Eleitoral, suspendendo- se eventual inelegibilidade prevista no art. Artigo 1º, “e”, 2, da LC 64/90, com fundamento no art. 26-C da LC 64/90” (doc. 1, pg. 11).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido de medida cautelar não merece prosperar.



    A concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário existe a presença simultânea de três requisitos, quais sejam: (i) juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário ou interposição do recurso de agravo; (ii) probabilidade de êxito do recurso extraordinário; e (iii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Vejamos:



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido (Pet 9665-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber. DJe 08/06/2022).



    Pois bem. Observo, em primeiro lugar, que o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região foi sobrestado pela Presidência do TRF-4, de forma que não se encontra inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame do pedido de efeito suspensivo, conforme previsto nas Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal:



    Súmula 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    Súmula 635: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.



    Ainda que superado tal óbice, entendo que o requerente não logrou êxito em comprovar a probabilidade de êxito de seu recurso extraordinário. Isso porque, ao manifestar-se nos autos, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul afastou a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal, uma vez que a pena mínima imposta ao crimes dos quais o requerente foi denunciado supera o limite de 4 anos, imposto pela lei que instituiu o ANPP. Confira-se:



    “Ainda que superada essa questão, o caput do art. 28-A do CP prevê que o acordo de não persecução penal (ANPP) poderá ser proposto, pelo Ministério Público Federal, em casos de `(…) prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos (...)`. 



    Para fins de análise da viabilidade da proposição do ANPP, é necessário observar a pena mínima, considerando a incidência de causas de aumento, bem como de concurso material, formal ou continuidade delitiva entre os crimes imputados, por aplicação analógica da Súmula 243 do STJ.



    [...]



    No caso, as penas mínimas previstas para os crimes imputados aos acusados MILTON JOSÉ DA SILVA (11) e ASTOR PARNOW (07), em razão da continuidade delitiva, superam os 04 anos previstos pela Lei. Já para o réu VALDIR GRUNEVALD, a soma das penas mínimas para os dois crimes cometidos é exatamente 04 anos, lembrando que o caput do art. 28-A do CPP estabelece que a pena mínima deve ser inferior a 04 anos. É o que pode ser observado nas imputações descritas abaixo, constantes nos requerimentos dos memoriais apresentados pelo MPF“ (doc. 11).



    Ou seja, seria infrutífero conceder medida cautelar para determinar a remessa dos autos ao MPRS para fins de verificação de possibilidade de celebração de ANPP, tendo em vista que a pena imposta ao requerente é superior ao limite legal de 4 anos.



    Além disso, tal remessa não teria o condão de suspender os efeitos da condenação e retirar a inelegibilidade oriunda da sentença penal condenatória, confirmada em decisão colegiada.



    Posto isso, julgo improcedentes os pedidos veiculados nesta petição.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator